Tribunal: TJDFT
Processo: 0743149-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743149-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Departamento de Trânsito do Distrito Federal- DETRAN Agravado: Flavio de Sousa Camelo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal- DETRAN contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705124-96.2020.8.07.0018, que deferiu o requerimento antecipação da tutela formulado pelo ora agravado. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 69620274. Retifique-se o valor da causa para R$ 23.000,00. 2. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, da análise da documentação acostada à inicial, denoto que inexisto motivo legal para o Poder Público se negar a transferência do veículo para o DF, pois, a priori, o as modificações efetuadas no veículo se enquadram na Resolução CONTRAN No 292 de 29/08/2008 e Anexo da portaria No 159, de 26/07/2017 que trata das modificaçoes permitidas em veículos. Além disso, há risco de danos a serem causados ao autor se não concedida a presente medida, pois não é possível circular com um veículo sem o devido licenciamento, ainda que todas as taxas e tributos estejam pagas. Em face ao exposto, DEFIRO pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue a emissão do licenciamento anual para circulação do veículo com as devidas alterações (Turbo, suspensão de rosca, e roda aro 17) no campo de observações do CRLV, enquanto durar o presente processo, desde que quitados as taxas e tributos legais, em nome do requerente, bem como para determinar a proibição de cobrança de nova taxa por parte do Detran a título de vistoria/inspeção tendo em vista que já foi paga pelo requerente. De outra parte, INDEFIRO expedição de ofício ao Ministério Público para apurar a inaplicabilidade da Resolução Contran no 292 DE 09/08/2008 e Portaria no 38 de 28 de fevereiro de 2018, tendo em vista que a parte não necessita de intervenção judicial para, querendo, fazer referida denúncia. 3. Cite-se o requerido, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. “ Em suas razões recursais (Id. 20044970) o agravante alega, em síntese, ter sido identificada, em vistoria, instalação de “kit turbo compressor” no veículo adquirido pelo agravado em desacordo com as normas de trânsito. Aduz que a potência do automóvel foi aumentada em patamar estimado entre 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento) resultante da mencionada instalação e da alteração do combustível utilizado pelo veículo. Argumenta que, nesse contexto, seria necessário para aprovação do automóvel, além do Certificado de Segurança Veicular, o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito-CAT, de acordo com a Resolução no 291/2008 do CONTRAN e com a Portaria no 160/2017 do DENATRAN. Verbera que a medição aferida por dinamômetro não pode ser considerada para verificação da potência do veículo diante da falibilidade dos registros correspondentes. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja indeferida a tutela provisória. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da isenção legal concedida ao recorrente, nos termos do art. 1007 do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do Código de Processo Civil. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No presente caso a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de emissão do CRLV de veículo usado adquirido pelo agravado, com transformações referentes à instalação de “kit turbo compressor e kit ajustável de molas de suspensão”, rodas no 17 e pneus 195/40. Verifica-se que Flavio de Sousa Camelo adquiriu, aos 16 de julho de 2018, o veículo Gol GL 1.8, ano/modelo 1994/1994, placa JEA 0767-MG, de Rodrigo Nogueira Barbosa (fl. 62, Id. 69226925 dos autos do processo de origem). Ao submeter o automóvel à vistoria com o intuito de concluir as alterações no registro respectivo, o autor, ora recorrido, foi informado por preposto do réu que seria necessário remover o “kit turbo” e retornar o conjunto de rodas e pneus para os originais tamanho 175/70 e no 13 ou compatível (fl. 8, Id. 69226925 dos autos do processo de origem). A decisão agravada deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a emissão do licenciamento anual para circulação do veículo com as devidas alterações (Turbo, suspensão de rosca, e roda aro 17) no campo de observações do CRLV. O agravante, em síntese, defende a impossibilidade da expedição do referido documento diante da não apresentação do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito-CAT, necessário para a circulação de automóveis com alteração de potência superior a 10% (dez por cento). De fato, de acordo com o art. 2o, § 1o, da Resolução no 291 do CONTRAN, o proprietário de veículo transformado deverá encaminhar ao DETRAN os documentos dentre os quais a cópia autenticada do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito-CAT. Além disso, nos termos do anexo II da Portaria no 160/2017 do DENATRAN, está sujeita a homologação a transformação de veículo que importe no aumento de potência ou cilindrada superior a 10% (dez por cento). Ocorre que, no caso, a despeito das alegações articuladas pelo recorrente não há qualquer indício de que a não aprovação do veículo na vistoria tenha ocorrido da inexistência de CAT, mas em virtude dos supostos desacordos relativos ao “kit turbo”, às rodas e aos pneus. No mais, também não há nos autos provas suficientes a respeito da alteração de potência do veículo superior a 10% (dez por cento). Em sentido contrário, o autor acostou aos autos aferição procedida via dinamômetro que indica potência máxima de 97,63 wHP (fl. 58, Id. 69226925 dos autos do processo de origem). Anteriormente, a potência indicada pelo Certificado de Segurança Veicular expedido pelo DENATRAN em 2014 indicava 95wHP. Logo, até o momento, não há nos autos sequer indícios de que tenha havido a majoração de potência do veículo superior a 10% (dez por cento). Aliás, convém destacar que, por ocasião da compra do automóvel pelo recorrido já constava no Certificado de Registro de Veículo–CRV, que o aludido veículo havia passado pelas alterações concernentes na modificação do combustível, de gasolina para álcool, inclusão de “kit turbo”, rodas no 17 e ajuste na altura (fls. 62-63, Id. 69226925), o que corrobora a regularidade das modificações. Além disso, as alterações procedidas no veículo já haviam sido efetuadas há anos, e reconhecidas em Certificado de Segurança Veicular, expedido em Minas Gerais, pelo Departamento Nacional de Trânsito. Por fim, convém ressaltar que o recorrido já havia ajuizado ação em novembro de 2018 com o mesmo escopo. No entanto, o processo no 0711112-69.2018.8.07.0018 foi extinto sem julgamento de mérito ao fundamento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo agravante, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Assim, torna-se prejudicada a análise do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator